Tribunal: TJMT
Processo: 1023603-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1023603-34.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA
AGRAVADOS: B.N INFORMATICA LTDA e VANILDO NOGUEIRA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO – SUCESSÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTS. 110 E 779, II, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ERRO DE PREMISSA NA DECISÃO AGRAVADA – POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – CITAÇÃO DOS SUCESSORES – PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO (ARTS. 682/692 DO CPC) – DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp no. 2.082.254/GO), a extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando não há alegação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
É cabível o redirecionamento da execução aos sócios da empresa extinta por liquidação voluntária, com base na sucessão processual, desde que verificada a extinção da pessoa jurídica sem a quitação de suas obrigações, nos termos do art. 110 c/c 779, II, do CPC, por aplicação analógica.
A decisão agravada incorreu em erro de premissa ao indeferir o pedido com fundamento nos requisitos do art. 50 do Código Civil, desconsiderando a natureza jurídica da pretensão deduzida, fundada exclusivamente na sucessão processual.
A exigência de comprovação de patrimônio líquido positivo como condição para a responsabilização transfere indevidamente ao exequente o ônus de provar elementos internos da dissolução, comprometendo a efetividade da tutela executiva e violando o princípio da boa-fé objetiva.
A substituição processual deve ser instrumentalizada por meio de procedimento de habilitação (arts. 687 a 692 do CPC), com a devida citação dos ex-sócios para formação válida da relação jurídico-processual, observando-se os princípios do contraditório e do devido processo legal.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023603-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Sucessão Processual, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.476.876/0001-05 (AGRAVANTE), B.N INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.459.961/0002-99 (AGRAVADO), VANILDO NOGUEIRA - CNPJ: 07.322.178/0001-06 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO – SUCESSÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTS. 110 E 779, II, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ERRO DE PREMISSA NA DECISÃO AGRAVADA – POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – CITAÇÃO DOS SUCESSORES – PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO (ARTS. 682/692 DO CPC) – DEVIDO PROCESSO LEGAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp no. 2.082.254/GO), a extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando não há alegação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

É cabível o redirecionamento da execução aos sócios da empresa extinta por liquidação voluntária, com base na sucessão processual, desde que verificada a extinção da pessoa jurídica sem a quitação de suas obrigações, nos termos do art. 110 c/c 779, II, do CPC, por aplicação analógica.

A decisão agravada incorreu em erro de premissa ao indeferir o pedido com fundamento nos requisitos do art. 50 do Código Civil, desconsiderando a natureza jurídica da pretensão deduzida, fundada exclusivamente na sucessão processual.

A exigência de comprovação de patrimônio líquido positivo como condição para a responsabilização transfere indevidamente ao exequente o ônus de provar elementos internos da dissolução, comprometendo a efetividade da tutela executiva e violando o princípio da boa-fé objetiva.

A substituição processual deve ser instrumentalizada por meio de procedimento de habilitação (arts. 687 a 692 do CPC), com a devida citação dos ex-sócios para formação válida da relação jurídico-processual, observando-se os princípios do contraditório e do devido processo legal.

Recurso parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1023603-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

AGRAVADOS: B.N INFORMATICA LTDA e VANILDO NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pelo MM. Juiz de Direito Alexandre Elias Filho, nos autos do
Cumprimento de Sentença
referente à Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, processo no. 0017401-62.2007.8.11.0041, por meio da qual foi indeferido o pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, com determinação de arquivamento e suspensão dos autos, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, diante da inexistência de bens penhoráveis e ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, fraude ou dissolução irregular. Os embargos de declaração opostos à referida decisão foram rejeitados.

Nas razões do recurso Id. 300365378, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada equivocou-se ao analisar o pedido com base no art. 50 do Código Civil, sob a ótica da desconsideração da personalidade jurídica, ao invés de reconhecer a ocorrência da sucessão processual em virtude da extinção da pessoa jurídica, com base no art. 110 do CPC; a baixa da empresa executada junto à Receita Federal evidencia sua extinção irregular no curso do processo, fato que enseja a sucessão processual, dispensando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Diz que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a aplicação do instituto da sucessão processual nos casos de dissolução da pessoa jurídica, bem como precedentes desta Corte estadual, afirmando que a decisão agravada criou óbice indevido ao prosseguimento da execução.

Requer, ao final, que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a decisão agravada, a fim de deferir o pedido de sucessão processual, determinando a imediata inclusão dos sócios VANILDO NOGUEIRA, SIMARA GONCALINA DE MORAES SILVA e JOSE LUIS DEMENEGHI no polo passivo da execução, bem como determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos sócios ora incluídos.

Custas de preparo recolhidas.

Sem pedido de tutela recursal.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta, consoante certidão Id. 307514938.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença no. 0017401-62.2007.8.11.0041, por meio da qual foi indeferido o pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, sob o fundamento de ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, fraude ou dissolução irregular, com consequente determinação de arquivamento e suspensão do feito.

A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado exige o deslinde da natureza jurídica do instituto invocado pela agravante — sucessão processual ou desconsideração da personalidade jurídica — e, por conseguinte, a adequação da via processual e da fundamentação jurídica empregada na origem.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“
Vistos.

De acordo com o artigo 110 do Código de Processo Civil (CPC), a extinção da personalidade jurídica significa que a empresa deixa de existir legalmente, perdendo sua capacidade para contrair direitos e obrigações. No entanto, isso não significa automaticamente a extinção das dívidas.

Se a empresa foi regularmente encerrada e baixada na Receita Federal e Junta Comercial, em regra, não pode mais ser parte em processos, pois deixou de existir legalmente.

Se a dívida já estava sendo executada antes da baixa (como no caso, iniciado em 2013 e a empresa foi baixada em 2015), a execução pode prosseguir contra os bens remanescentes da empresa.

Se não houver bens suficientes, pode ser aplicada a desconsideração da personalidade jurídica para redirecionar a execução contra os sócios ou administradores, caso fique comprovado abuso da personalidade jurídica, fraude ou dissolução irregular.

Dessa forma, como não se comprovou o abuso da personalidade jurídica, fraude ou dissolução, indefiro o pedido do exequente.

Diante do exposto, ante a inexistência de bens indicados a penhora, pressuposto essencial para continuidade desta execução, determino o ARQUIVAMENTO e a SUSPENSÃO dos autos pelo prazo máximo de 01(um) ano (artigo 921, inciso III, §1o, do CPC), durante o qual também ficará SUSPENSO o prazo da prescrição intercorrente (CPC, 921, §4o).

Saliento que o §3o do artigo 921, e na linha de orientação doutrinária e jurisprudencial, o processo somente será desarquivado ou retomará seu andamento se forem encontrados bens penhoráveis, ou seja, caso a diligência não obtiver resultado positivo, o prazo prescricional antes iniciado continuará em curso, pois somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero requerimento para renovação de diligências que se mostraram infrutíferas para localizar o devedor ou seus bens.

Ressalto, é vedada a conclusão do feito, exceto se a parte exequente demonstrar efetiva modificação da situação econômica da parte executada, pois não cabe ao juízo diligenciar indefinidamente a pedido do credor em busca de bens passiveis de penhora.

Alcançado o prazo da prescrição intercorrente, as partes deverão ser intimadas para manifestação no prazo de 15 dias (art. 921, § 5o, CPC) e, após, conclusos para extinção (art.924, V, CPC).

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Alexandre Elias Filho

Juiz de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar, ao menos em parte.

Sem delongas, conforme exposto nas razões recursais, a pretensão deduzida pela ora agravante refere-se à sucessão processual, nos moldes do art. 110 do Código de Processo Civil, decorrente da extinção da pessoa jurídica executada, verificada por meio da baixa do seu registro na Receita Federal, fato documentado nos autos originários.

De fato, do cumprimento de sentença de origem número 0017401-62.2007.8.11.0041 depreende-se que a agravante não requereu o redirecionamento da execução com base no art. 50 do Código Civil, que rege a desconsideração da personalidade jurídica, tampouco invocou abuso de forma societária ou confusão patrimonial. Sua argumentação está centrada na tese jurídica da equiparação da extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural, hipótese em que se aplica o regime da sucessão processual, por analogia (Id. 160067516 na origem).

Há na origem comprovação da extinção da pessoa jurídica e da composição do quadro societário na origem. Veja-se:

Com efeito, a pretensão da parte exequente tem respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, por ocasião do julgamento do REsp no. 2.082.254/GO em 12/09/2023, de relatoria da i. Ministra Nancy Andrighi, entendeu que
“a extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15”, e que, “a natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores”
(sic).

No mesmo sentido tem julgado este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIDADE PESSOAL ILIMITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CIÊNCIA DO ENCERRAMENTO IRREGULAR COMO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – TEORIA DO ACTIO NATA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A extinção da pessoa jurídica por encerramento voluntário autoriza a sucessão processual pelos sócios, nos termos do art. 110 do CPC, aplicável por analogia à hipótese executiva (art. 779, II, CPC), não se exigindo, para tanto, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em se tratando de microempresa, presume-se a responsabilidade pessoal ilimitada do empresário, prescindindo-se da demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

O redirecionamento da execução aos sócios da empresa extinta é medida legítima quando constatada a baixa do CNPJ sem a quitação das obrigações, não se exigindo demonstração prévia de patrimônio líquido ou partilha societária.

O prazo prescricional de cinco anos para a execução de honorários advocatícios, previsto no art. 25, II, da Lei no 8.906/94, deve ser contado da ciência da dissolução irregular da empresa, conforme a teoria do actio nata, afastando-se a alegação de prescrição quando o pedido de redirecionamento for tempestivamente formulado após tal ciência.

Hipótese em que não se vislumbra inércia do exequente, tampouco prescrição intercorrente, haja vista a continuidade dos atos executivos e a tempestiva manifestação quanto à dissolução da sociedade empresária.”
(N.U 1023811-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DA EMPRESA - LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
– RECURSO PROVIDO.

A extinção da pessoa jurídica executada “Extinçao por Encerramento Liquidação Voluntaria” conforme apontamento na Junta Comercial, implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso, cabível o deferimento de pedido de redirecionamento, com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações, mostrando-se inadequada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, porque prescinde da apuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Recurso provido.”
(N.U 1024570-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Destaquei)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À SÓCIA REMANESCENTE
. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento da execução à sócia remanescente da empresa executada, extinta por liquidação voluntária, ao fundamento de que seria necessária a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e sua partilha entre os sócios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o redirecionamento da execução contra a sócia da empresa extinta, independentemente da demonstração prévia de patrimônio líquido positivo partilhado no momento da dissolução da sociedade.

III. Razões de decidir

3. A baixa do CNPJ da empresa executada, por liquidação voluntária, com dívidas pendentes, configura indicativo suficiente de encerramento irregular da atividade empresarial.

4. A exigência de comprovação de patrimônio líquido positivo como condição para redirecionamento da execução transfere indevidamente ao credor o ônus da prova, esvaziando a efetividade da tutela executiva.

5. A jurisprudência admite a responsabilização dos sócios em casos de dissolução irregular, sendo desnecessária, nesses casos, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. A interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem compromete o princípio da boa-fé objetiva e favorece condutas que podem frustrar a satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para permitir o redirecionamento da execução em face da sócia, independentemente da prévia demonstração de patrimônio líquido positivo e sua partilha no encerramento da empresa executada.

Tese de julgamento:
"1. É admissível o redirecionamento da execução contra sócio de empresa extinta por liquidação voluntária, quando verificados indícios de encerramento irregular, independentemente da prévia demonstração de patrimônio líquido positivo e sua partilha entre os sócios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110 e 779, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1016460-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.10.2023; TJ-RS, AI 5229223-84.2021.8.21.7000, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 19.02.2022.
” (N.U 1015492-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (Destaquei)

Nestes termos, a decisão agravada, ao indeferir o pedido da agravante sob o fundamento da ausência de requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, incorreu em erro de premissa, isso ao aplicar regime jurídico diverso daquele invocado no pedido, desconsiderando que se trata de hipótese de sucessão processual por extinção da pessoa jurídica, devidamente comprovada nos autos.

Além disso, mostra-se indevido condicionar a substituição dos sócios à demonstração de patrimônio líquido positivo e sua partilha, visto que tal exigência transferiria ao credor o ônus de provar elementos internos da dissolução societária, circunstância que inviabilizaria a efetividade da execução e contrariaria o princípio da boa-fé objetiva.

A sucessão processual, nesses casos, tem por escopo a viabilização da continuidade da execução contra os sucessores da parte originariamente legitimada, cuja personalidade jurídica foi extinta no curso do processo.

Não obstante, a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC deve ser instrumentalizada mediante o procedimento de habilitação previsto no art. 687 do CPC, com a devida citação dos sucessores, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.

A responsabilização patrimonial dependerá,
a posteriori
, da demonstração dos limites da responsabilidade de cada sócio, conforme o tipo societário e eventual prova de patrimônio transferido.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando que se proceda à citação dos ex-sócios — VANILDO NOGUEIRA (CPF: 020.556.391-02), SIMARA GONCALINA DE MORAES SILVA (CPF: 819.419.191-20) e JOSE LUIS DEMENEGHI (CPF: 275.563.360-34) —, na forma do arts. 110 e 687/692 do CPC, por conta de sucessão processual em decorrência da extinção da empresa B.N INFORMATICA LTDA – ME, dispensando-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025